Tribunal: TJDFT
Processo: 0709221-36.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709221-36.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JHON EDSON DUARTE DE SOUZA, LUIS FELIPE LOPES SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Considerando que o réu JHON EDSON foi intimado pessoalmente para que constituísse novo advogado (ID 41530459), bem como, o constante no despacho de ID 41553074 e na certidão de ID 42004653, nomeio a DEFENSORIA PÚBLICA para que promova a defesa do réu JHON EDSON DUARTE DE SOUZA. Dê-se vista dos autos para que ofereça as razões de apelação, conforme disposto no art. 600, § 4o, CPP. Quanto ao réu LUIS FELIPE LOPES SANTOS, verifico que as razões de apelação já foram ofertadas (ID 40162775), portanto, nada a prover. BRASÍLIA, DF, 13 de fevereiro de 2023 18:00:36. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator